Tribunal: CARF
Processo: 11080.720474/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720474/2016-11
ACÓRDÃO
2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
ISEU MILMAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013

VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer
proventos ou vantagens percebidas, além de verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis
na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada
prestada pela fonte pagadora com base no acordo judicial, não autoriza o
lançamento de multa de ofício (Súmula CARF no 73).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se a multa de ofício aplicada, nos termos
do Enunciado de Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-57.940 (p. 168), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 04) com vistas a exigir débito do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas e (ii) rendimentos classificados indevidamente na
DIRPF.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 07), tem-se que o contribuinte considerou em
suas DIRPF como isentos/não-tributáveis os valores recebidos do CREMERS com escopo nos
Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte dos anos-
calendários 2011, 2012, e 2013, recebidos do CREMERS. Ainda, parte dos rendimentos não foi
sequer informada nas respectivas DIRPF dos anos-calendários 2011 e 2012.
Concluiu a Autoridade Administrativa Fiscal que:
(...) dos valores pagos pelo CREMERS a título de "rendimentos isentos e não-
tributáveis" aos participantes eleitos de seus Conselhos, somente a parcela
denominada "diárias" é legalmente isenta. As verbas denominadas "auxílio de
representação" e "verba indenizatória" são rendimentos tributáveis, devendo ser
oferecidas à tributação na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
Ressalte-se, ainda, nesse sentido, que tal entendimento encontra-se também
firmado no Conselho de Contribuintes, podendo-se citar, no 1° Conselho de
Contribuintes/2a Câmara o ACÓRDÃO 102-45.814 de 06/11/2002 (Publicado no
D.O.0 em 07/02/2003): "são tributáveis pela legislação do Imposto de Renda,
diárias de comparecimento, verbas dotações ou auxílios, para representações ou
custeio de despesas necessárias para o exercício de cargos, função ou emprego."
Muito embora o contribuinte tenha informado espontaneamente em suas
Declarações de Ajuste Anuais, como isentos, parte dos valores recebidos do
CREMERS, o material entregue pelo mesmo a esta fiscalização demonstra que, na
realidade, o contribuinte recebeu valores superiores aos declarados.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
3
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 127), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* as DIRPF foram efetuadas de acordo com os documentos recebidos da fonte
pagadora;
* o Contribuinte mantém somente cargo honorífico e temporário com o CREMERS,
pelo que os rendimentos em discussão têm claramente natureza indenizatória e não representam
incremento líquido no patrimônio do Autuado;
* requer a realização de perícia.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 10-
57.940 (p. 168), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2012, 2013, 2014
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia, quando a sua realização afigurar-se prescindível
para o adequado deslinde da questão a ser dirimida.
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
O fato gerador do imposto de renda é o acréscimo patrimonial, decorrente da
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de quaisquer
proventos, não importando se tais proventos decorrem do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de outras fontes. A tributação do imposto de renda
obedece ao princípio da generalidade, sendo indiferente a nomenclatura utilizada
para o benefício recebido pelo empregado ou beneficiário. O que se tributa é a
remuneração ou qualquer forma de vantagem ou rendimento,
independentemente de sua denominação, origem ou do título em que é recebido,
ressalvados os valores para os quais há expressa disposição legal de isenção.
Nestes termos, a "verba indenizatória" e o "auxílio de representação" pagos pelos
Conselhos de Medicina aos seus conselheiros devem ser incluídos na base
tributável do imposto de renda, pois não há previsão legal expressa para a isenção
desses valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 192, esgrimindo suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* o Recorrente não pode ser responsável pelo pagamento do imposto de renda em
face de que a fonte pagadora enquadrou os valores por ele recebidos na condição de isento e não
tributáveis;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
4
* equivocado o entendimento da decisão recorrida ao entender que os valores
recebidos pelo Recorrente não seriam isentos e não-tributáveis, uma vez que são verbas
consideradas de caráter indenizatório pelo CREMERS, conforme orientação do CFM — Conselho
Federal de Medicina e consoante ao § 3° do art. 2° da Lei 11.000/04; e
* caso mantido o auto de infração, dever ser afastada a multa aplicada no patamar
de 75%, eis que a fonte pagadora é quem qualificou os pagamentos na condição de isentos e não
tributáveis.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 04) com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em face da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e (ii)
rendimentos classificados indevidamente na DIRPF.
De acordo com a Fiscalização, o contribuinte considerou em suas DIRPF como
isentos/não-tributáveis os valores recebidos do CREMERS com escopo nos Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte dos anos-calendários 2011,
2012, e 2013, recebidos do CREMERS. Ainda, parte dos rendimentos não foi sequer informada nas
respectivas DIRPF dos anos-calendários 2011 e 2012.
Em sua peça recursal, o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
* o Recorrente não pode ser responsável pelo pagamento do imposto de renda em
face de que a fonte pagadora enquadrou os valores por ele recebidos na condição de isento e não
tributáveis;
* equivocado o entendimento da decisão recorrida ao entender que os valores
recebidos pelo Recorrente não seriam isentos e não-tributáveis, uma vez que são verbas
consideradas de caráter indenizatório pelo CREMERS, conforme orientação do CFM — Conselho
Federal de Medicina e consoante ao § 3° do art. 2° da Lei 11.000/04; e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
5
* caso mantido o auto de infração, dever ser afastada a multa aplicada no patamar
de 75%, eis que a fonte pagadora é quem qualificou os pagamentos na condição de isentos e não
tributáveis.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Natureza das Verbas Omissas / Indevidamente Classificadas como Isentas na
DIRPF
O recorrente defende que considerou como isentos todos os valores recebidos com
escopo nos Comprovantes dos anos calendários 2011, 2012 e 2013 recebidos do CREMERS.
Aduz que mantém somente cargo honorífico e temporário com o CREMERS, de
acordo com a Lei 3268/57, art.6°, qual seja o de Conselheiro. Destaca que conselheiros são
médicos que emprestam seu tempo, preparo trabalho em caráter honorífico. Afastam-se das suas
atividades profissionais de médicos para servirem a entidade representativa de sua classe
profissional, conforme refere a Lei 3.268 de 30 de setembro de 1957 em seu artigo 6°.
Pontua que verbas indenizatórias tem caráter indenizatório, posto que, como não
há salário, servem para indenizar o ônus diante de uma atividade absolutamente extraordinária ao
ofício regular dos conselheiros, que são médicos. Por isso, os valores declarados como isentos e
não tributáveis em face de seu caráter indenizatório, não constituem fato gerador do imposto de
renda.
Pois bem!
Entendo que a matéria não comporta maiores discussão, conforme jurisprudência
consolidada desse Egrégio Conselho, in verbis:
Acórdão no 2302-004.085, de 19 de agosto de 2025
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de cargo,
função ou emprego.
(...)
O recorrente alega que os valores recebidos do CREMERS a título de “auxílio de
representação” e “verba indenizatória” possuem caráter indenizatório, servindo
para indenizar o ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício
regular dos conselheiros, que são médicos. Ante a natureza indenizatória, não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante, não havendo
acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
6
Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal
de Medicina – CFM e consoante ao §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04.
Não há como prover o recurso, porquanto a decisão a quo mostra-se escorreita.
Nos termos do art. 1o da Resolução CREMERS 004/2012, a “verba indenizatória” é
paga “pelo comparecimento de conselheiros em sessões plenárias, reuniões de
diretoria, encontros nacionais dos Conselhos de Medicina e reuniões ou
atividades individuais mediante convocação”. O “auxílio de representação”, por
sua vez, visa a “cobertura de despesas com locomoção e refeição na cidade de
origem, quando da representação em eventos, atividades internas e externas ou
relacionadas à apuração em sindicâncias e processos”.
Conforme bem exposto pela DRJ, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a
título de “verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de
Conselheiro do CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal (incisos I, X
e alínea “b” do inciso XIII do art. 43 do RIR/99, vigente à época) e não se
enquadram em nenhuma hipótese de isenção prevista na legislação. É ver:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; - grifou-se
A denominação dos rendimentos não tem o condão de alterar a sua real natureza
jurídica (art. 4o c/c art. 109 e § 1o, do art. 43, do CTN). Isto é, o fato de estar
definida formalmente como verba “indenizatória”, nas normas emanadas pelo
Conselho Federal de Medicina, não significa que ele será isento de tributação.
Como reconhecido pelo próprio contribuinte em sua peça recursal, a fonte
pagadora é responsável pela antecipação, e não pelo pagamento, do tributo
incidente sobre os rendimentos pagos ao recorrente.
Assim, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto enquadramento
tributável de seus rendimentos, certificando-se de que a legislação tributária em
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
7
vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos sejam considerados isentos
de imposto de renda. É nesse sentido o teor da Súmula CARF n. 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção.
Independente do fato de o recorrente ter utilizado documento errôneo fornecido
pela fonte pagadora, informando que os rendimentos seriam “isentos ou não
tributáveis”, é incumbência do Contribuinte o correto preenchimento das
Declarações Ajuste Anual.
O aludido §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04 permite aos Conselhos normatizarem
a concessão de jetons e auxílios representação, para fins de, por exemplo, fixar “o
valor máximo para todos os Conselhos Regionais”. Contudo, não tem o condão de
alterar o fato gerador do tributo.
Como bem pontuado pela DRJ, o recebimento das verbas causa o aumento
patrimonial do recorrente (art. 43 do CTN), restando, portanto, caracterizado o
fato gerador do IRPF e inexistente uma Lei Federal mencionando expressamente a
isenção para as verbas:
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão
de definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba
de indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Do mesmo modo, o argumento de que os valores indenizam a perda de receita
que obteria em sua atuação como médico, não descaracteriza o fato gerador do
imposto sobre a renda. Ou seja, mesmo que se alcance maior ou igual
remuneração mediante o exercício de outra atividade laboral, o que pode
acontecer em qualquer hipótese, tem-se a incidência do IRPF, no particular, por
tratar-se de remuneração decorrente da prestação de serviços para a autarquia
(CREMERS), como Conselheiro.

Acórdão no 2202-011.342, de 25 de julho de 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
DE PESSOA FÍSICA. VERBA INDENIZATÓRIA E AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO PAGOS
POR CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. NATUREZA TRIBUTÁVEL DOS
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE
PELO
CORRETO
ENQUADRAMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO EM RAZÃO DE
ERRO INDUZIDO PELA FONTE PAGADORA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
8
(...)
O contribuinte, em sua impugnação, busca transferir à fonte pagadora (CREMERS)
a responsabilidade pela falta de pagamento do tributo autuado, alegando ter
agido conforme as informações por ela fornecidas. Ao contrário do que
argumenta o impugnante, cabem aqui dois esclarecimentos importantes: o
primeiro com relação à responsabilidade da fonte pagadora e o segundo com
relação à responsabilidade do próprio contribuinte (sujeito passivo da obrigação
principal).
Primeiramente, com relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ressalto
que, quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a
ser apurado pelo contribuinte, como no presente caso, a responsabilidade da
fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. Esta é
a determinação expressa contida no Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de
setembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 25 de setembro
de 2002, seção 1, pág. 24.
Assim, a fonte pagadora é “responsável” pela antecipação (e não pelo
pagamento) do tributo devido para cada rendimento adimplido ao contribuinte.
Porém, o sujeito passivo da obrigação tributária principal permanece sendo o
contribuinte e a ele compete a apuração do tributo na sua declaração anual de
rendimentos e, caso existente, o pagamento do saldo de imposto devido, em cada
período de apuração considerado.
Portanto, é o impugnante, como sujeito passivo da obrigação tributária principal,
na qualidade de contribuinte, o único responsável pelo pagamento do tributo
devido constante no presente auto de infração.
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento adotado
pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia (indeferido neste voto), a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do
contribuinte, e não da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a
legislação tributária em vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos
sejam considerados isentos de imposto de renda.
(...)
para que determinado rendimento seja considerado isento de tributo é
necessário que tal isenção esteja expressamente prevista em Lei. Não há margem
para nenhum outro tipo de interpretação (analógica, teleológica ou qualquer
outra), mas apenas a interpretação “literal” no caso de isenção de tributo.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
9
A partir dessas considerações, pode-se concluir que os rendimentos auferidos a
título de “auxílio de representação” e as “verbas indenizatórias”, na forma
definida nas normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos Conselhos
Regionais de Medicina (CRM), devem compor a base de cálculo tributável do
imposto de renda, pois não existe Lei Federal específica concedendo
expressamente a isenção dessas verbas.
(...)
portanto, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de “verba de
indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de conselheiro do
CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal.
Especialmente no que se refere ao “auxílio de representação”, entendo que a
isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 não pode ser aplicada no
presente caso. Esse dispositivo estabelece que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de
trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a
diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;
Primeiramente, ressalto que os conselheiros não são “empregados” dos
Conselhos que representam, fato inclusive destacado pelo próprio contribuinte
em sua impugnação. Nem mesmo poderiam ser empregados, já que os Conselhos
de Fiscalização Profissional são autarquias federais, como já detalhado neste voto,
e os seus empregados somente podem ser nomeados pela via do concurso
público, o que não é o caso do “cargo honorífico” desempenhado pelos
conselheiros. Portanto, o regime jurídico a que se refere a norma disposta no art.
6o, acima transcrito, é completamente diferente do existente entre os Conselhos
e seus respectivos conselheiros. Somente através de uma “interpretação
analógica” a isenção prevista no inciso I do art. 6o da Lei no 7.713/88 poderia ser
estendida a outras pessoas físicas que não possuam vínculo empregatício ou
sujeitas a outros regimes jurídicos, o que é vedado pela legislação que somente
admite a “interpretação literal” quando se tratar de isenção de tributos, conforme
já mencionado acima neste voto.
Em segundo lugar, no caso concreto, embora a Lei determine que cabe aos
Conselhos de Medicina normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de
representação (§ 3o do art. 2o da Lei no 11.000/04), a fixação da base de cálculo
de tributos, bem como as hipóteses de exclusão de créditos tributários (como é o
caso das isenções – inciso I do art. 175 do CTN) só podem ser fixadas por meio de
Lei emanada do poder competente (art. 97 do CTN). Não existindo essa previsão
legal expressa, como no presente caso, tanto o “auxílio de representação” quanto
a “verba de indenização” devem ser incluídas na base de cálculo do imposto de
renda.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
10
Além disso, há jurisprudência no sentido da tributação das verbas de
representação pagas a dirigentes de Conselho de Fiscalização de Profissão
Regulamentada, conforme se verifica na Solução de Consulta no 88 –
SRRF07/Disit, de 21 de setembro de 2009, legislação mencionada pela fiscalização
no Relatório de Ação Fiscal.
Natureza Tributável da “Verba de Indenização”
Por outro lado, no que concerne a “verba de indenização”, a natureza tributável
desse rendimento resta evidente, já que não há sequer uma “perda patrimonial”
que justifique qualquer tipo de indenização (reposição). O caráter indenizatório
de um rendimento não se presume (não se pode indenizar por uma suposta perda
de um rendimento). O recebimento da “verba de indenização” é fato gerador do
tributo, causa um aumento patrimonial para o médico conselheiro e deve ser
tributado, da mesma forma que o seria o rendimento auferido no exercício da
medicina. E, havendo acréscimo patrimonial por parte do beneficiário do
rendimento, não há que se falar em indenização.
Ademais, o argumento de que o recebimento da “verba de indenização” seria
para “indenizar/compensar” “rendimentos normais” que os médicos conselheiros
“deixariam de auferir” no exercício regular da medicina em seus consultórios, por
afastarem-se momentaneamente de suas atividades profissionais como médicos,
não merece prosperar pois, se assim fosse, todo o pagamento por trabalho
prestado deveria ser considerado indenizatório do tempo despendido na
atividade laboral, tempo este que poderia ser utilizado em outra atividade
supostamente mais lucrativa.
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Assim, tendo em vista as considerações acima neste voto, para que houvesse a
isenção de imposto de renda das verbas denominadas “auxílio de representação”
e “verba de indenização” pagas pelo CREMERS a seus conselheiros, deveria existir
uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para essas verbas e para
a relação jurídica existente entre os Conselhos e seus respectivos conselheiros.
Porém, essa disposição legal inexiste e, portanto, correto o procedimento da
fiscalização em incluir essas verbas na base de cálculo tributável do contribuinte e
a exigência do crédito tributário autuado.
Finalmente, ao contrário do que sustenta o contribuinte em sua impugnação,
entendo que os artigos 37 e 43 do Decreto no 3.000/99 estão perfeitamente
aplicados pela fiscalização no presente caso, porque ambos os dispositivos legais
não tratam apenas de “rendimentos do trabalho assalariado”, como alega o
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
11
impugnante, mas de “proventos de qualquer natureza”, “remunerações por
trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções” e “quaisquer
proventos ou vantagens percebidos”. Portanto, nesse sentido, entendo não haver
reparos a fazer em relação à base legal utilizada pela fiscalização.
Neste contexto, à luz dos precedentes supra transcritos, ora adotados como razões
de decidir, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste particular.
Da Multa Ofício
Pugna o Recorrente que, caso mantido o auto de infração, dever ser afastada a
multa aplicada no patamar de 75%, eis que a fonte pagadora é quem qualificou os pagamentos na
condição de isentos e não tributáveis.
Razão assiste ao Contribuinte neste tópico.
De fato, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, tem-se que o erro no
preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
No caso em análise, resta incontroverso que o Contribuinte foi induzido a erro pela
fonte pagadora, conforme atestado, inclusive, pelo órgão julgador de primeira instância. É o que
se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
Em segundo lugar, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto
enquadramento tributável de seus rendimentos. Por isso, mesmo considerando
que: (1) os rendimentos tenham sido informados como “isentos” na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) do impugnante, (2) que o CREMERS tenha informado os
rendimentos como “isentos ou não tributáveis” e (3) que o procedimento
adotado pelo CREMERS se coadune com o previsto pelo CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA, itens que foram questionados pelo impugnante no seu pedido de
perícia (indeferido neste voto), a resposta a esses itens é irrelevante, já que é do
contribuinte, e não da fonte pagadora, a obrigação de certificar-se de que a
legislação tributária em vigor permite que tais ou quais rendimentos auferidos
sejam considerados isentos de imposto de renda.
(grifei e destaquei)
Neste espeque, impõe-se o cancelamento da multa de ofício aplicada. Neste mesmo
sentido, ressalta-se, foi a decisão objeto do Acórdão no 2202-011.342, mencionado linhas acima
como um dos fundamentos do presente voto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se a multa de ofício aplicada, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
73.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.235 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2016-11
12
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 213
DF CARF MF
Original